Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Mesmo que sucinta a fundamentação da decisão, se devidamente atendido o livre convencimento motivado, não há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

2. O magistrado pode deferir a tutela de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015).

3. Inexistentes provas, nos autos, que subsidiem a tese de que a parte ré/agravada não terá condições financeiras de arcar com o pagamento da quantia que a parte autora/agravante entende como devida, em caso de procedência do seu pedido de condenação, bem como ausente elemento mínimo que evidencie a dilapidação do patrimônio da ré/agravada ou mesmo tentativa de dissimular bens com a finalidade de prejudicar credores, inviável se faz o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto.

4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.